Tribunal: STF
Processo: RE 844812
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, havia determinado o sobrestamento deste recurso, tendo em conta que a mesma questão jurídica em análise nestes autos era objeto de julgamento na ADI 4.854.



    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos do Relator que me antecedeu, entendo ser possível o levantamento dessa suspensão, considerando que inexiste vínculo necessário entre ações de controle concentrado e recursos extraordinários.



    Feita essa ponderação, passo à análise do apelo extremo.



    Trata-se de recurso interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com ementa assim redigida: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO COMO AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. DEVEDOR CONTUMAZ. LEI ESTADUAL Nº 13.711/11. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Havendo demonstração da inadimplência do contribuinte, possível a inclusão no sistema especial de fiscalização porque decorre de lei. 



    Decisão do Órgão Especial desta Corte, afastando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.711/11 (Incidente de Inconstitucionalidade nº 70048229124). 



    Precedentes do TJRGS e STJ. 



    Agravo regimental conhecido como agravo, à unanimidade e, por maioria, desprovido.



    As razões recursais alegam vulneração aos arts. 5º, II e XIII; 150, I e 170 da Constituição Federal, bem como afastamento dos enunciados n. 70, n. 323 e n. 547 da Súmula/STF. Aduzem a inconstitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização (REF), instituído pela Lei estadual n. 13.711/2011, que, em seu art. 2º, teria transferido poder normativo do Legislativo ao Executivo, para atuar por meio de decreto, afrontando o princípio da reserva legal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o acórdão recorrido baseou-se no quadro fático para consignar que a recorrente se enquadrava como devedora contumaz, conforme previsto em legislação estadual. Essa circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Ademais, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria a prévia análise de legislação local, notadamente a Lei n. 13.711/2011 e o Decreto estadual n. 48.494/2011, de modo que atraída a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Inicialmente, deve ser salientado que para não ser considerado devedor contumaz, exige o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.711/11 que o contribuinte seja titular originário de créditos oriundos de precatórios inadimplidos pelo Estado e suas autarquias, o que não ocorre no caso concreto: 



    ‘Art. 2º O contribuinte será considerado como devedor contumaz e ficará submetido a Regime Especial de Fiscalização, conforme disposto em regulamento, quando qualquer de seus estabelecimentos situados no Estado, sistematicamente, deixar de recolher o ICMS devido nos prazos previstos no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS. 



    ( ... ) 



    § 2º Não serão considerados devedores contumazes, para os termos a que se refere o "caput" do art. 2. º, as pessoas físicas ou jurídicas, titulares originários de créditos oriundos de precatórios inadimplidos pelo Estado e suas autarquias, até o limite do respectivo débito tributário constante de Dívida Ativa.’



    Em casos semelhantes, há, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 805.558-AgR/RS, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Alegada existência de sanção política e inviabilidade do exercício das atividades empresariais. Suscitada violação dos princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional.



    1. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o regime especial de fiscalização de devedor contumaz não viola os princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem obsta o desempenho da livre atividade econômica, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.711/11 e Decreto nº 48.494/11), o que não é permitido em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 837.436-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (no caso, Lei estadual nº 13.711/2011 e Decreto estadual nº 48.494/2011), concluiu pela legitimidade do Regime Especial de Fiscalização.



    2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.139.556-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XIII, 150, II, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.169.517-AgR/RS, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, a par da incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator